Tribunal: TJES
Processo: 0000154-50.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000154-50.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: DUTO ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000154-50.2019.8.08.0035

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADA: DUTO ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso (de embargos declaratórios), observei, desde logo, que os fundamentos neles (embargos declaratórios) deduzidos, não ensejariam, em tese, modificação da decisão embargada.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

O Embargante alega que o v. acórdão embargado incorreu em erro de premissa sob o fundamento de que “
ao pactuarem o novo valor, entende-se que as partes levaram em consideração todas as nuances econômico-financeiras à época, incluindo a atualização monetária decorrente do prolongamento do prazo de execução
”.

Com efeito, inexiste o vício apontado pelo Embargante, que, sob alegação de erro de premissa, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas examinadas no v. acórdão embargado, o que não é possível nesta via recursal.

De uma simples leitura v. acórdão embargado, é possível extrair as razões que fundamentaram o provimento do recurso de apelação interposto pela ora Embargada, constando no voto-condutor que “
a cláusula VII, do contrato administrativo nº 003/2008, que disciplina o reajustamento periódico dos preços (fls. 164), não restou derrogada pelo 6º aditivo que, por sua vez, resguarda as demais cláusulas do contrato primitivo (fls. 183), entre elas, evidentemente, a do reajustamento
”.

Quanto ao erro de premissa ou erro de fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de utilização da referida tese (erro de premissa ou erro de fato) para fins de rediscussão e reexame da matéria fática já apreciada por ocasião do julgamento do recurso de apelação, conforme ilustra, por todos, o julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº 0008934-67.2014.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge do Nascimento Viana:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCOS DE PREMISSA FÁTICA. TENTATIVA DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - A aceitação dos aclaratórios para a correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado, não pode ser empregado como pretexto para se buscar o reexame de posicionamentos jurídicos adotados pelo órgão julgador.

II - As questões apontadas como premissas fáticas equivocadas foram devidamente delineadas e fundamentadas nos autos, não havendo qualquer razão para sua modificação.” (grifo nosso)

Insta salientar, por fim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 25/7/2023.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 25/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.